Tribunal: STF
Processo: RE 290882
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. NÃO-CABIMENTO DO
RECURSO.
        Pretensão de reexame da causa e, conseqüentemente, fixação dos
ônus da sucumbência reciprocamente.
Impossibilidade, por não apontar o recorrente qualquer vício no
julgado.
        Embargos de declaração rejeitados.